Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-98.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011196-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), ANA ELISA RIBEIRO LEMOS - CPF: 048.939.261-01 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO), GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (ADVOGADO), GEOVANA BARBOSA NEVES - CPF: 061.262.921-03 (AGRAVANTE), SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 352.700.981-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – POSSE INDIRETA PRESERVADA – POSSE DA PARTE REQUERIDA – TOLERÂNCIA – DOAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A posse da parte agravante estava restrita a uma condição, qual seja a permissão da parte agravada, sendo que, com a pretensão resistida, esta posse (da parte agravante) passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

2- Não houve doação, ao menos não nos termos legais previstos nos arts. 538 e 541 do Código Civil. A doação, no caso em espécie, deveria ter sido objeto de escritura pública ou instrumento particular e de maneira gratuita, em que o doador, por liberalidade, transfere o patrimônio ao donatário, que o aceita, expressa ou tacitamente, sendo um contrato benéfico e unilateral, tendo em vista que soma ao patrimônio de apenas uma parte e traz obrigação a outra. Não há que falar em contrato verbal de doação.

3- Não há que falar em ausência de perigo de dano, pois os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse. Logo, devidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011196-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GEOVANA BARBOSA NEVES

AGRAVADO: SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEOVANA BARBOSA NEVES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1009842-32.2022.8.11.0002 - 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA,
em que se deferiu reintegração liminar na posse.

A agravante diz que “
A respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que foi proferida em franco confronto com os interesses da Agravada, além da injusta decisão perante as provas presentes nos autos, pois não há que se falar em perigo da demora e, muito menos, a ocorrência de esbulho, na medida em que a permanência da NETA, ora Agravante, no imóvel deu-se em decorrência da doação do bem pela Agravada a mãe da Agravante, que concedeu a posse a família da Agravante”.

Defende que “
a liminar de reintegração de posse, data vênia, é incabível, uma vez que não há que falar, como mencionado, em perigo da demora, e tão pouco em posse nova (art. 565, CPC/2015), na medida em que a Agravante está no bem (por autorização, inclusive, da Agravada) há mais de 02 (dois) anos
”.

Assevera que, “
diante da pretensão desleal da Agravada com a mãe da Agravante, será objeto de resposta na ação de piso pedido reconvencional pugnando pela tutela de usucapião
”.

Descreve que “
é nítido no caso em tela que quem sofre o esbulho da posse é a Agravante, uma vez que, como se sabe, a posse de sua mãe a ela se estende, e, sendo assim, invocase o disposto no parágrafo 2º do Art. 1.210 CC/2002
”.

Requer a justiça gratuita, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final (id. 131081188).

A liminar foi indeferida (id. 131578675).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 134602683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEOVANA BARBOSA NEVES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1009842-32.2022.8.11.0002 - 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA,
em que se deferiu reintegração liminar na posse.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar proposta por SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA em desfavor de GEOVANA BARBOSA NEVES.

Aduz que, a requerente é proprietária de um imóvel localizado na
Rua Jacarandá, n°42, CEP 78.110-971, bairro Jardim Glória II, Várzea Grande/MT,
devidamente registrado no 1° Serviço Notarial e de Serviço, matrícula 7.383, e neste imóvel a autora possui três casas, sendo uma destas a que ela reside, e uma das outras é o objeto deste pedido em face da ré, senhora Geovana Barbosa Neves.

Esclarece que, em meados de 2012, a autora cedeu a residência em discussão a sua filha Lucy, já em meados de 2020 a senhora Lucy desocupou o imóvel, sem comunicar a proprietária, e deixou sua filha, a senhora Geovana, ora ré, ocupando o imóvel com o seu companheiro e o filho menor.

Ocorre que, transcorridos cerca de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, a autora informou a ré que precisaria do imóvel, pedindo que o desocupasse. Porém, apesar das súplicas verbais, a ré não desocupou. Portanto, a autora em 12 de novembro de 2021 notificou a citada parte extrajudicialmente por carta com AR, para que desocupasse o imóvel no prazo de 30 dias.

Contudo, mesmo após o recebimento da notificação a parte requerida não desocupou o bem.

Assim, pugnou pela concessão de liminar para determinar que seja imediatamente reintegrada na posse do imóvel.

Recebida a inicial, fora deferido o benefício da justiça gratuita e designado audiência de justificação prévia (id. 81410855).

Na audiência de justificação (id. 85255233) procedeu-se a inquirição da testemunha da autora, a senhora Lucineide Barbosa, a qual foi ouvida com informante, tendo em vista ser filha da autora.

E os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Da apreciação dos autos, verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A posse e a probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra que o imóvel está sob a posse e propriedade da requerente (id. 80313365, 80313366 e 80313359), tendo a posse sido cedida em comodato verbal para sua filha Lucy, a título gratuito, por tempo indeterminado, que, posteriormente, cedeu a requerida Geovana.

Aliás, a posse do imóvel e o contrato verbal de comodato ficou evidenciado pela informante ouvida na audiência de Justificação.

A informante Lucineide Barbosa, filha da autora e tia da requerida, disse residir no mesmo local do imóvel em discussão, sendo que o local possui três casas, todas da requerente. Esclarece que, em uma das casas mora a informante e seu filho, em outra a autora, e, por fim, na terceira a família da Geovana. E, antes da Geovana ficar no local, quem estava com a casa era a Lucy mãe da ré, tendo a senhora Lucy saído do imóvel após ter adquirido residência própria. Narra que, a autora notificou a ré para esta sair da casa, contudo a demandada não o fez. Por fim, afirmou que mantém bom relacionamento com a requerida, que não possui interesse em retirar a parte ré da casa, e que reside no local do imóvel de forma gratuita, da mesma forma que sua irmã Lucy outrora residiu.

Neste contexto, infere-se da informante ouvida e dos documentos apresentados nos autos que a autora até neste momento detém a posse efetiva do imóvel.

Por sua vez, num juízo de cognição sumária, a notificação extrajudicial, recebida em 12 de novembro de 2021 (id. 80313369), corrobora com os fatos narrados pela autora e confirmados pela informante na audiência de justificação, ficando comprovado a ocorrência do esbulho, bem assim, que a presente ação, distribuída em 22 de março de 2022, foi proposta há menos de ano e dia da perda da posse.

De outro norte, o perigo da demora evidencia-se no fato de que se não for deferida a liminar, até o final da demanda, a autora continuará sem usufruir o bem em discussão.

Cumpre esclarecer que nesta fase de cognição sumária não se reclama prova cabal e perfeita, bastando que, dos elementos coligidos na inicial ou na justificação prévia, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipadora, postulada initio litis.

Assim, atento aos documentos que instruíram a inicial, tenho que restou demonstrada a posse da autora, a ocorrência do esbulho no imóvel, bem como, que a ação foi intentada dentro de um ano e dia do esbulho, permitindo-se, por consequência, a concessão de liminar, pois preenchidos os requisitos do art. 560 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pretendido, nos termos do artigo 300 c/c art. 563, ambos do CPC, e DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Jacarandá, n°42, CEP 78.110-971, bairro Jardim Glória II, Várzea Grande/MT, devidamente registrado sob a matrícula 7.383, em favor da parte autora. A ocupante do imóvel deverá entregar as chaves voluntariamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de despejo forçado.

[...]”.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

N
ecessária a distinção de posse direta e indireta para melhor compreensão da controvérsia. Para tanto, transcrevo trecho da obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO:

“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Conforme trecho transcrito, a posse do proprietário continua por assegurada, mesmo que indiretamente, quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

A posse do imóvel à agravada está demonstrada pela própria afirmação da agravante, que diz que está no imóvel “
por autorização, inclusive, da Agravada”.

Apesar de dizer que sua posse é antiga, é advinda de “
autorização, inclusive, da Agravada”
, de modo que sua posse é direta, enquanto que a posse da agravada é indireta. A posse da agravante é por permissão e tolerância, e isto afasta, inclusive, qualquer direito à usucapião.

Verifica-se que a posse da agravante, portanto, estava restrita a uma condição, qual seja a permissão da agravada, sendo que, com a pretensão resistida, esta posse (da agravante) passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Ademais, mesmo que afirme a existência de doação, tal condição não foi demonstrada.

Não houve doação, ao menos não nos termos legais previstos nos arts. 538 e 541 do Código Civil, que estabelecem:

“Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.”

(...)

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.”

A doação, no caso em espécie, deveria ter sido objeto de escritura pública ou instrumento particular e de maneira gratuita, em que o doador, por liberalidade, transfere o patrimônio ao donatário, que o aceita, expressa ou tacitamente, sendo um contrato benéfico e unilateral, tendo em vista que soma ao patrimônio de apenas uma parte e traz obrigação a outra. Não há que falar em contrato verbal de doação.

Neste sentido, ensina KÁTIA RANZANI, na obra coordenada por COSTA MACHADO:

“As características essenciais à doação são descritas por este dispositivo. É negócio jurídico de natureza contratual e gratuito por excelência, em que o doador, movido por mera liberalidade, faz a translação de patrimônio ou direitos ao donatário que os aceita. Aprimora-se com a aceitação do donatário, que pode ser expressa ou tácita. É ato inter vivos que tem como elemento subjetivo o animus donandi. (...) O elemento objetivo é a real diminuição no patrimônio do doador. É contrato benéfico e unilateral, pois perfaz vantagem patrimonial a apenas uma das partes e obrigações a outra. (...) A escritura ou o instrumento particular são formas jurídicas permitidas à doação.
O ato, de regra, é não solene, podendo ocorrer por escrito particular ou por escritura pública
. A escritura pública é requisito essencial quando a doação objetivar a transferência de bens imóveis de valor superior ao legal (art. 172 da Lei n. 6.015, de 31.12.1973).”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. –9. Ed.—Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 435/437).

A agravada notificou a agravante para desocupação do imóvel, documento recebido via AR em 12-11-2021 (id. 131081193), e houve resistência da agravante, que não desocupou o bem, de modo que, tendo a ação sido ajuizada em 22-03-2022, o foi em menos de ano e dia do esbulho:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Não há que falar em ausência de perigo de dano, pois os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Logo, devidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico. Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória, muito mais ainda quando o juiz tem a diligência de realizar audiência de justificação prévia para corroborar com os demais documentos juntados aos autos
.” (N.U 1021747-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)
.

“
AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA AOS AUTOS MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO - COMPROVA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo sumário e superficial, enseja a manutenção da decisão de deferimento da tutela possessória em favor da parte adversa. Na hipótese, o conjunto probatório dos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado; em contrapartida, o Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas apresentadas pelo Agravado, ou demonstrar justa posse sobre a área objeto da disputa. Além da argumentação apresentada pelo Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido de reforma da decisão agravada, não há prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.” (N.U 1010765-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022